Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-53.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005314-53.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Revogação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (LITISCONSORTES), INTERAGE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 30.254.229/0001-13 (LITISCONSORTES), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (LITISCONSORTES), MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 04.960.718/0001-80 (LITISCONSORTES), J.V. FERMINO DA SILVA - CNPJ: 18.689.930/0001-60 (LITISCONSORTES), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (LITISCONSORTES), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (LITISCONSORTES), COMPANY COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 04.523.051/0001-59 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (IMPETRADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.
PRELIMINAR
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA INSURGÊNCIA PELA VIA DO
MANDAMUS.
MÉRITO
. ATOS ADMINISTRATIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS LICITANTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, VII, DA LEI N. 12.232/2010. DESCONTO-PADRÃO NÃO CONSIDERADO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por agência de publicidade que participou da Concorrência Pública n. 4/2024 contra atos da Comissão Permanente de Licitações e Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Fatos relevantes:
(i)
pretensão mandamental que se embasa em prova documental pré-constituída;
(ii)
impugnação administrativa das propostas técnicas de diversas agências licitantes;
(iii)
Comissão Permanente de Licitações e Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, após pedido de reconsideração, lançaram fundamentação suficiente para indeferir as pretensões da impetrante;
(iv)
ausência de diferença superior a 20% (vinte porcento) entre a menor e maior notas atribuídas pelos membros da Subcomissão Técnica;
(v)
desconto-padrão que não trouxe reflexos no quesito preço, uma vez que foi considerado como mero elemento informativo, não sujeito a valoração e sem cunho classificatório.

3.
Requerimentos do impetrante:
(i)
declaração de nulidade da Concorrência Pública n. 4/2024 e
(ii)
cancelamento do procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a discussão acerca da regularidade do processo licitatório demanda dilação probatória e impede a cognição da matéria;
(ii)
verificar se a administração pública empregou fundamentação adequada para indeferir as impugnações da impetrante formuladas via recurso administrativo;
(iii)
analisar se a Subcomissão Técnica, Comissão Permanente de Licitações e a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso observaram o disposto no artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010;
(iv)
examinar se há irregularidade nas propostas de preços das licitantes, especificamente no que se refere ao desconto-padrão, e se essa circunstância trouxe reflexos nas notas atribuídas ao quesito preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova documental pré-constituída é suficiente para possibilitar a análise da pretensão da impetrante, de modo que, no caso, mostra-se desnecessário dilação probatória para discutir a regularidade do procedimento licitatório.

6. Não há falar em vício de ausência de motivação quando, em análise ao pedido de reconsideração, a deliberação da Comissão Permanente de Licitação e, por via reflexa, da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, enfrenta todos os argumentos relevantes despendidos pela impetrante nos recursos administrativos por ela interpostos.

7. A reavaliação das notas atribuídas aos quesitos ou subquesitos das propostas técnicas, prevista no artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010, é exigível apenas nas hipóteses em que a diferença entre a menor e a maior nota concedida pelos membros da Subcomissão Técnica é superior a 20% (vinte porcento) da pontuação máxima, o que não se verifica na espécie.

8. O desconto-padrão, considerado pelo certame como informação meramente declaratória, não trouxe reflexos nas notas atribuídas às propostas técnicas no quesito preço, de modo que não gerou vantagem competitiva para qualquer licitante e, assim, inexiste violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.232/2010, artigo 6º, VII; Lei n. 4.680/65; Código de Processo Civil, artigo 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, EDCiv n. 0712456-71.2020.8.07.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DMD Associados Assessoria e Propaganda LTDA.
contra atos da Comissão Permanente de Licitações e da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, praticados no procedimento licitatório regido pelo edital da Concorrência Pública n. 4/2024, cujo objeto é a contratação de agência especializada na prestação de serviços de publicidade.

A impetrante sustenta que, no curso do certame, apresentou diversos recursos administrativos apontando “
irregularidades e vícios insanáveis nas propostas técnicas de algumas das agências licitantes
”

e a “
ocorrência de flagrante violação às normas que regem o processo licitatório por parte da Comissão Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica
”.

Assevera que na análise do primeiro recurso administrativo interposto – no qual impugnava-se as propostas técnicas apresentadas pelas concorrentes
Company Comunicação LTDA.
,
Soul

Propaganda LTDA.
,
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior
(
Genius
) e as pontuações atribuídas a determinados quesitos técnicos –, a Subcomissão Técnica e a Comissão Permanente de Licitação não teriam analisado a insurgência direcionada a três das referidas agências, bem como não teria procedido à reavaliação dos quesitos técnicos, violando o disposto no artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010.

Aduz que, em 25/novembro/2024, as supostas omissões foram referendadas “
posteriormente pela decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”,
e que, assim,

a deliberação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “
incorreu na mesma omissão, vício e ilegalidade da decisão anterior
”.

Nesse contexto, alega que manejou pedido de reconsideração, visando ao exame “
do recurso anteriormente interposto em sua integralidade, ou seja, para que viesse a conhecer, apreciar e julgar a matéria recursal também em relação às propostas das agências ZF, NOVA e GENIUS, bem como para aplicação da determinação expressa constante do artigo 6º, inciso VII, da Lei n. 12.232/10
”, o qual, contudo, foi rejeitado.

De acordo com a impetrante, o pedido de reconsideração foi indeferido em 29/novembro/2024, e a decisão prolatada pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estaria apoiada em fundamentos genéricos e inidôneos.

Prosseguindo, discorre que, na fase subsequente da licitação, interpôs mais um recurso, desta vez requerendo a desclassificação das concorrentes
Company Comunicação LTDA.
,
Luiz G. Rodrigues Junior
(
Genius
),
Nova S/B Comunicação LTDA.
,
Soul

Propaganda LTDA.
e
J.V. Fermino da Silva
(
Imagine Propaganda
), por entender que as propostas de preços apresentadas pelas referidas agências teriam contemplado percentual distinto daquele previsto nos itens 4.4.1 e 10.5 do edital de abertura da licitação.

Aponta que o recurso foi desprovido em 23/dezembro/2024 pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão que, segundo alega, teria violado os princípios da isonomia, legalidade, igualdade e vinculação ao edital.

Argumenta que, ao deixar de reconhecer as irregularidades apontadas nas propostas das concorrentes, nominando-as falhas como meramente formais, a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu causa à obtenção de “
vantagem indevida destas em relação às demais agências licitantes
”, o que seria suficiente, na sua visão, para desclassificá-las.

Com suporte nessas razões, a impetrante postula a concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento licitatório até o julgamento do mérito do
mandamus
.

No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem, a fim de que se declare a nulidade da Concorrência Pública n. 04/2024/TJMT e, por consequência, o cancelamento do procedimento licitatório (id. 270256860).

A impetrante foi intimada a emendar a petição inicial para englobar os litisconsortes passivos necessários (id. 271141872).

O comando foi integralmente atendido (id. 271990367).

A tutela de urgência foi
deferida
para suspender a Concorrência Pública n. 04/2024/TJMT até o julgamento do remédio constitucional em plenário (id. 272654371).

As informações foram prestadas (id. 276518389 e 275401893).

O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra a decisão proferida em caráter liminar, visando à retomada imediata do procedimento licitatório (id. 280446397).

Em contrarrazões, a impetrante requer o desprovimento do recurso (id. 285095894).

Apesar de regularmente citadas, as agências de propaganda
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
J.V. Fermino da Silva
(
Imagine Propaganda
) não se manifestaram.

Já as litisconsortes
Soul

Propaganda LTDA.
e
Mercatto Comunicação Integrada LTDA.
pleiteiam a concessão da segurança (id. 284348860 e 285166370).

Por sua vez, a litisconsorte
Company Comunicação LTDA.
requer, em preliminar, o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela denegação da ordem (id. 284455861).

Por fim, as litisconsortes
Interage Agência de Publicidade e Propaganda LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior
(
Genius
) se manifestam pela denegação da ordem (284349372 e 285240378).

A Procuradoria-Geral de Justiça optou por não intervir no feito, diante da ausência de interesse público que justifique a atuação do
Parquet
(id. 286949866).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de adentrar no mérito do
mandamus,
impende analisar a preliminar de inadequação da via eleita arguida pela interessada
Company Comunicação Ltda
.

De acordo com a litisconsorte, a impetrante busca a revisão de atos administrativos adotados na condução e gestão das atribuições públicas, o que impediria a intervenção do Poder Judiciário, a qual só reputa cabível em caso de ilegalidade manifesta.

Com base nisso, postula o indeferimento da petição inicial.

A preliminar não comporta acolhimento.

A disciplina do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09 estatui que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo sempre que a ilegalidade do ato impugnado possa ser demonstrada de plano, por meio de prova documental pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da validade do procedimento licitatório de que a impetrante participa, de modo que a discussão possui cunho eminentemente jurídico, bem como é balizada pelo exame de legalidade dos atos praticados no decorrer do certame, a revelar que a resolução da lide não exige incursão fática-probatória, mas tão-somente a análise de prova documental, a qual já se encontra aportada aos autos.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Passo ao exame do mérito do
mandamus
.

A insurgência da impetrante se fundamenta em três teses, as quais, sob sua óptica, acarretariam a invalidade do certame.

Resumidamente, a impetrante alega que o procedimento licitatório regido pelo edital de
Concorrência Pública n. 04/2024 seria nulo com base nos seguintes argumentos:
(i)
a Subcomissão Técnica, a Comissão Permanente de Licitações e a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não teriam empregado fundamentação adequada e suficiente para indeferir os recursos administrativos interpostos, os quais impugnavam as propostas técnicas das licitantes
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior (Genius)
;
(ii)
a Comissão Permanente de Licitação e, por via reflexa, a Presidência deste Tribunal teriam negado vigência ao disposto no artigo 6º, VII da Lei n. 12.232/2010, tendo em vista que, inobstante a diferença de 20% entre a menor e maior notas, não houve a reavaliação das notas atribuídas aos quesitos técnicos; e
(iii)
a Comissão Permanente de Licitações e a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teriam permitido que licitantes apresentassem propostas de preços em desconformidade com as Normas-Padrão da Atividade Publicitária do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).

Apesar do arrazoado, a ordem não comporta concessão, conforme os motivos a seguir expostos.

1. Adequação da fundamentação dos atos administrativos

O princípio da motivação das decisões administrativas, consagrado no artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que a Administração Pública exponha os fundamentos de fato e de direito que conduziram à sua conclusão, de modo a permitir o controle de legalidade pelos administrados e pelo Poder Judiciário.

Na hipótese em testilha, conquanto a tutela de urgência tenha sido concedida com base no alegado vício de falta de motivação, é possível observar que, após as acoimadas autoridades coatoras prestarem as informações de praxe e acostarem aos autos a deliberação da Comissão Permanente de Licitações, houve, sim, emprego de fundamentação suficientemente idônea para indeferir as impugnações da impetrante.

Conforme se observa, a impetrante manejou recurso administrativo em que questionava a regularidade das propostas e as notas atribuídas às demais licitantes.

Em 13/novembro/2024, a Subcomissão Técnica proferiu manifestação e consignou que não analisaria a insurgência da impetrante frente às licitantes
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior (Genius)
devido ao fato de que “
as próprias empresas não protocolaram suas contrarrazões, o que impossibilita uma análise aprofundada de versões e justificativas
” (id. 270256876 - Pág. 9).

Em 22/novembro/2024, a Comissão Permanente de Licitações homologou a manifestação da Subcomissão Técnica e, nos termos do item 8.4 do edital e do artigo 165, I, ‘a’, da Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), remeteu o recurso à autoridade hierárquica superior, qual seja, a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 270256871).

Em 25/novembro/2025, a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desproveu o recurso administrativo e ratificou as deliberações anteriores proferidas pela Subcomissão Técnica e pela Comissão Permanente de Licitações (id. 270256872).

Em 28/novembro/2025, insatisfeita, a impetrante, com fundamento no artigo 165, II, da Lei n. 14.133/2021, apresentou pedido de reconsideração e ressaltou a persistência da omissão, consignando que a “
Comissão de Licitação, ao apreciar e julgar o recurso administrativo interposto, o fez somente nas questões levantadas contra as agências COMPANY, SOUL, deixando de apreciar os argumentos recursais apresentados contra as propostas das agências ZF, NOVA e GENIUS”
(id. 270256883).

Em 29/novembro/2025, a Comissão Permanente de Licitações, após consulta da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abordou as questões trazidas pela impetrante frente às agências
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior (Genius)
(id. 276518394).

Devido à pertinência, confira-se o teor da manifestação:

“
[...] Quanto aos argumentos relativos às propostas das empresas ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, NOVA S.A. e LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR (GENIUS), não há qualquer apontamento que justifique desclassificação das empresas, sendo que os pontos abordados se aproximam mais a uma simples insatisfação da licitante com sua pontuação do que propriamente nulidade ou ponto relevante nas campanhas das recorridas.

No que se refere à empresa ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, a requerente alega que a utilização da expressão ‘conversa em círculo de resolução’ ao invés de ‘Círculo de Construção de Paz’ é um desrespeito ao briefing, bem como que um call to action ‘Clique aqui’ compromete a eficácia da peça de tal forma que exige a reclassificação das notas atribuídas, fato que não se mostra razoável.

Quanto à planilha apresentada, a empresa requerente tangencia o abuso do direito de petição ao apontar que a empresa ZIAD A. FARES PUBLICIDADE haveria apresentado um orçamento de R$ 196.400.000,00. Não há na proposta original qualquer interpretação razoável que leve à conclusão alegada pelo requerente, diferentemente do que apresentado na planilha em sua peça recursal.

Conforme se observa em sua proposta, a empresa ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, na sessão ‘PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA’ apresentou o orçamento de ‘Produção de folder 30x20cm, 4x4 cores, couchê fosco 170 bopp fosco, 2 dobras. Com despacho para 10 praças’ com a quantidade de 20.000, Valor Unitário: R$ 9.820,00 e VALOR ABSOLUTO: R$ 9.820,00.

Pois bem, da referida planilha extraem-se duas interpretações possíveis, a primeira, que o licitante contabilizou a unidade do conjunto de 20.000 folders, razão pela qual o valor unitário é igual ao valor absoluto; e uma segunda, de que houve um erro no preenchimento da planilha do valor unitário. Contudo, deve-se destacar que nenhuma das hipóteses enseja desclassificação, uma vez que o valor absoluto foi respeitado.

Ocorre que, em suas razões, a empresa requerente altera a planilha originalmente apresentada para ‘corrigir’ a falha por uma intepretação que padece de razoabilidade e altera o valor absoluto proposto pela licitante recorrida em total desacordo com o apresentado.

No que se refere à empresa NOVA S.A. as irregularidades apontadas não são capazes de gerar desclassificação, vez que tal medida atentaria contra princípios básicos da licitação como razoabilidade e a competitividade.

Não seria razoável, como propõe o requerente, desclassificar uma empresa pelo simples fato de ter omitido a assinatura do NugJur ou ter utilizado a expressão ‘do Mato Grosso’ no lugar da expressão ‘de Mato Grosso’.

Os demais argumentos, assim como já citado nesta decisão, aproximam-se mais a uma simples insatisfação da licitante com a pontuação atribuída do que propriamente nulidade ou ponto relevante na campanha da recorrida.

Quanto as alegações em desfavor da licitante LUIZ G. RODRIGUES JUNIOR (GENIUS), mais uma vez o requerente questiona a estratégia da empresa concorrente, debatendo a utilização dos recursos com base no seu entendimento, não trazendo aos autos qualquer alegação relevante que necessite debates para sua solução.

Por fim, quanto à violação da norma positivada e obrigatoriedade de reavaliação da pontuação pela subcomissão técnica, deve-se destacar que a subcomissão técnica analisou a matéria em sua manifestação, concluindo pelo indeferimento do pedido [...]
”

(id. 276518394).

Logo após, a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, subsidiada pelas informações da Comissão Permanente de Licitações, assentou que, “
consultada, a Comissão Permanente de Licitação não verificou a existência de fatos novos que justifiquem alteração da decisão anteriormente emanada
”.

Por fim, concluiu que “
a irresignação em relação às empresas ZF, NOVA e GENIUS não merecem prosperar, pois [...] todos os documentos de cada licitante já foram submetidos à análise da Subcomissão Técnica e foram devidamente ratificadas pela Comissão Processante, atentando-se a julgar a criatividade, a perspicácia, a ostensividade técnica e a exequibilidade do plano apresentado
” (id. 270256873).

Frise-se que a manifestação da Comissão Permanente de Licitações, que serviu de lastro para a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não foi trazida pela impetrante e só foi aportada aos autos quando as autoridades apontadas como coatoras prestaram as informações e elucidaram a controvérsia.

Essa circunstância demonstra que o fundamento no qual se baseou a concessão da tutela de urgência – suposta ausência de motivação dos atos administrativos – não reflete, com precisão, a realidade do processo licitatório.

Assim, a despeito da visualização precoce do
fumus bonis iuris,
a reavaliação do posicionamento anteriormente adotado decorre de uma análise mais ampla e aprofundada dos elementos constantes nos autos.

O atual conjunto de informações permite uma compreensão mais acurada dos fatos e revela contornos que foram omitidos pela impetrante ou ao menos não estavam plenamente delineados no momento da apreciação inicial, o que impõe a revisão da conclusão anteriormente alcançada.

Feita essa breve ressalva, constata-se que, ao examinar o pedido de reconsideração, a Comissão Permanente de Licitações e a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso empregaram fundamentação idônea e suficiente para concluir pela improcedência da irresignação da impetrante frente às agências
Ziad A. Fares Publicidade (ZF)
,
Nova S/B Comunicação LTDA.
e
Luiz G. Rodrigues Junior (Genius)
.

Assim, porque a Administração Pública enfrentou adequadamente as questões suscitadas pela impetrante no curso do processo licitatório, não há falar em violação de direito líquido e certo capaz de autorizar a concessão da ordem mandamental.

2. Ausência de violação ao artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010

Nos termos do inciso VII do artigo 6º da Lei n. 12.232/2010, “
a subcomissão técnica prevista no § 1º do art. 10 desta Lei reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório
”.

O edital da Concorrência Pública n. 04/2024 reproduziu essa disposição em seus itens 14.3.2.1 e 14.3.2.2, com a finalidade de garantir o equilíbrio, a uniformidade na avaliação técnica das propostas de publicidade e, assim, evitar discrepâncias excessivas entre os avaliadores que possam comprometer a isonomia do certame.

A
ratio
do dispositivo, portanto, é assegurar a coerência interna do julgamento técnico e impedir que discrepâncias significativas entre os avaliadores de determinada proposta comprometam a objetividade da análise.

Nesse contexto, o mecanismo de reavaliação funciona como instrumento de controle da qualidade da avaliação dos membros que compõem a Subcomissão Técnica, além de buscar uniformizar critérios entre os julgadores quando há divergência substancial na apreciação de algum quesito de uma proposta específica.

Significa dizer que a reavaliação é exigida, por lei e pelo instrumento convocatório, quando a divergência ocorre dentro do mesmo quesito/subquesito, considerando-se as pontuações atribuídas pelos diferentes avaliadores em relação a uma determinada proposta, e não quando se compara o somatório final das pontuações entre diferentes licitantes.

A título exemplificativo, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] LICITAÇÃO. CAESB. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. JULGAMENTO. PROPOSTAS TÉCNICAS. [...] DIFERENÇA ENTRE NOTAS DOS JULGADORES. SUPERIOR A 20%. REAVALIAÇÃO. AUSENTE. EDITAL. LEI 12.232/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. NECESSÁRIA [...] 2.3. Também restou demonstrado nos autos que a subcomissão técnica não observou a obrigação de legal de reavaliar “a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito”. Art. 6º, inciso VII da Lei 12.232/2010 [...]”
(TJDFT, EDCiv n. 0712456-71.2020.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 17/12/2020).

Na espécie, a pretensão da impetrante decorre de uma interpretação equivocada da regra estatuída no artigo 6º, VII da Lei n. 12.232/2010 e nos itens 14.3.2.1 e 14.3.2.2 do edital, na medida em que aponta divergência superior a 20% (vinte porcento) entre a menor e maior notas atribuídas às agências, e não às avaliações dos membros da Subcomissão Técnica em quesito específico.

A propósito, consoante bem esclarecido pela Comissão Permanente de Licitações e pela Presidência deste Tribunal nas informações, se a compreensão defendida pela impetrante fosse acolhida, a avaliação de qualquer proposta ficaria condicionada às pontuações atribuídas às demais licitantes, o que comprometeria, em última análise, a própria a independência do exame técnico, bem como traria prejuízos à objetividade do julgamento.

Por certo que as diferenças entre as pontuações finais de concorrentes distintos decorrem naturalmente das características específicas e da qualidade técnica de cada proposta apresentada, tratando-se, pois, de consequência intrínseca ao processo competitivo.

Nesse diapasão, exigir reavaliação sempre que houver diferença superior a 20% (vinte porcento) entre as pontuações de diferentes licitantes representaria, na prática, uma uniformização artificial das propostas, comprometendo o caráter competitivo do certame e violando o princípio da isonomia, pois licitantes que apresentaram propostas de qualidade técnica inferior seriam indevidamente beneficiados.

Por fim, sobreleva dizer que a interpretação sistemática da legislação que rege a matéria corrobora a conclusão aqui adotada, uma vez que a regra contida no artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010 deve ser lida em conjunto com o artigo 10, §1º, o qual dispõe sobre a composição e atribuições da Subcomissão Técnica, evidenciando que o propósito da reavaliação é harmonizar eventuais divergências interpretativas entre os membros quanto aos critérios de julgamento de uma mesma proposta.

Por corolário, demonstrado que o processo licitatório seguiu as regras do edital e da legislação de regência, isto é, não procedeu à reavaliação de forma desnecessária, não prospera a tese de violação ao artigo 6º, VII, da Lei n. 12.232/2010.

3. Proposta de preços e desconto-padrão

A impetrante defende que as licitantes
Company Comunicação LTDA, Luiz G. Rodrigues Junior
(
Genius
),
Nova S/B Comunicação LTDA.
,
Soul

Propaganda LTDA
e
J.V. Fermino da Silva
(
Imagine Propaganda
) apresentaram propostas de preços em desacordo com os itens 4.4.1 e 10.5 do Anexo I do edital, ao contemplarem percentuais de desconto-padrão divergentes das Normas-Padrão da Atividade Publicitária editadas pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), o que configuraria vantagem indevida e justificaria a desclassificação daquelas agências.

Nesse contexto, aduz que as acoimadas autoridades coatoras violaram os princípios que regem o processo de licitação, sobretudo os da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O argumento não prospera.

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se esclarecer a natureza jurídica do desconto-padrão na atividade publicitária, regulado pela Lei n. 4.680/65, Decreto n. 57 690/66, Lei n. 12.232/2010 e pelas Normas-Padrão da Atividade Publicitária editadas pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).

O desconto-padrão constitui remuneração da agência de publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, conforme item 1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Trata-se de receita própria da agência pela intermediação com os veículos de mídia.

No mesmo sentido, o artigo 19 da Lei n. 12.232/2010 estabelece expressamente que os valores correspondentes ao desconto-padrão constituem receita da agência de publicidade, não podendo o veículo de divulgação faturar e contabilizar esses valores como receita própria, o que reforça a natureza de remuneração exclusiva da agência pelo serviço de intermediação.

Como se nota, a estrutura negocial dos serviços de publicidade baseia-se em um modelo triangular, em que o ente público formaliza o contrato diretamente com a agência de publicidade mediante procedimento licitatório, enquanto a agência estabelece relação contratual autônoma com os meios de comunicação para a veiculação de campanhas publicitárias.

Esse arquétipo deixa claro que os percentuais negociados entre agências e veículos de mídia constituem receita própria da agência de publicidade decorrente de sua atividade de intermediação e, portanto, matéria de natureza privada, sobre a qual o Poder Público contratante evidentemente não detém ingerência direta.

É dizer, o desconto-padrão integra a relação jurídica estabelecida entre a agência de publicidade e os veículos de comunicação, não constituindo elemento da relação contratual entre o ente público e a agência, salvo quando há repasse parcial desse desconto ao contratante, nos termos do Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios previsto no Anexo B das Normas-Padrão.

No presente certame, os itens 4.4.1 e 10.5 do Anexo I do edital da Concorrência Pública n. 04/2024 preveem essa sistemática de repasse parcial ao estabelecer que, caso o montante veiculado atinja patamares entre R$2.500.001,00 a R$7.500.000,00, haverá reversão de 2% (dois porcento) ao contratante, permanecendo 18% (dezoito porcento) com a agência. Confira-se a redação do instrumento convocatório:

“[...] 4.4.1. A Contratada fará jus a honorários equivalentes ao desconto concedido pelos veículos de comunicação às agências, em conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65 e item 2.5.1 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os custos de veiculação, sendo devido o repasse parcial à Contratante do desconto nos casos em que o montante veiculado atingir os patamares estipulados no Anexo B das Normas-Padrão, ou seja, se a verba da publicidade for de até R$2.500.000,00, nenhum repasse é concedido; se a verba estiver entre R$2.500.001,00 a R$7.500.000,00, o repasse é de 2% sobre o valor da mídia, permanecendo com a agência os 18% restantes.

[...]

10.5. Será devido o repasse parcial à Contratante do desconto nos casos em que o montante veiculado atingir os patamares estipulados no Anexo B das Normas-Padrão, ou seja, se a verba da publicidade for de até R$2.500.000,00, nenhum repasse é concedido; se a verba estiver entre R$2.500.001,00 a R$7.500.000,00, o repasse é de 2% sobre o valor da mídia, permanecendo com a agência os 18% restantes. [...]”
(id. 270256896).

Ocorre que, conforme esclarecido nas informações, foi observado pela própria Administração Pública que o modelo original de preenchimento de proposta de preços constante do Anexo V do edital não estabelecia, para a avaliação do preço, distinção clara entre quesitos que seriam objeto de valoração pela Comissão de Licitação e elementos que constituiriam meras informações declaratórias.

Ponderou-se que essa circunstância tinha o potencial de gerar incerteza entre os licitantes sobre a forma adequada de preenchimento das propostas, sobretudo quanto ao tratamento a ser dado ao percentual de desconto-padrão.

Nesses moldes, com o objetivo de solucionar o impasse, publicou-se a Errata n. 2, que reformulou integralmente o modelo de proposta de preços e estabeleceu duas categorias distintas e bem delimitadas:
(i)
a seção “
PREÇOS SUJEITOS A VALORAÇÃO
” e
(ii)
a seção “
TAMBÉM SE INCLUI COMO DECLARAÇÃO (não sujeito a valoração)
” (id. 275401893 - Pág. 18).

A Errata n. 2 incluiu na seção valorável, isto é, informação a ser mensurada como elemento classificatório, os percentuais de desconto sobre custos internos, honorários sobre produção e execução técnica e os honorários sobre planejamento e pesquisa.

De outro vértice, tratando-se de ponto essencial para a solução da matéria controvertida, o desconto-padrão foi classificado na seção declaratória, com a observação textual de que não estaria “
sujeito a valoração
”. Assim, não haveria impacto na nota final atribuída às propostas técnicas, porquanto não avaliada no quesito preço.

A propósito, registra-se que a fórmula adotada pela administração pública para calcular a nota final da proposta comercial (NFPC = D1 + D2 + D3), estabelecida pela Errata n. 3, confirma que apenas os três quesitos da seção valorável foram considerados para pontuação, onde D1 representa o percentual de desconto sobre custos internos, D2 corresponde aos honorários sobre produção e execução técnica, e D3 refere-se aos honorários sobre planejamento e pesquisa (id. 275401893 - Pág. 23).

Dessa forma, o percentual de desconto-padrão declarado pelas licitantes não influiu no julgamento das propostas de preços, motivo pelo qual não gerou vantagem competitiva para nenhuma das participantes.

Salienta-se, ademais, que a própria impetrante observou o modelo de proposta de preços estabelecido na Errata n. 2, declarando, a título de desconto-padrão, o percentual de 18% (dezoito porcento) na seção não sujeita à valoração, o que revela que, a despeito das modificações realizadas pela Administração Pública no decorrer do certame, a impetrante tinha ciência da natureza meramente declaratória da informação.

Nessa linha de raciocínio, a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exerceu legitimamente sua discricionariedade, por meio da Errata n. 2, ao não utilizar o desconto-padrão como quesito vinculante ao julgamento das propostas de preços, optando por tratá-lo como mera informação declaratória, escolha que encontra amparo na natureza triangular da relação contratual publicitária e na impossibilidade de o Poder Público interferir na relação mantida entre as agências e os veículos de comunicação.

Por fim, ressalta-se que a regra de repasse prevista nos itens 4.4.1 e 10.5 do edital aplica-se a todas as agências quando atingidos os patamares indicados, independentemente do percentual declarado na seção não valorável, o que conduz à conclusão de inexistência de vantagem indevida para qualquer dos licitantes.

À vista dessas considerações, conclui-se que não há direito líquido e certo a ser tutelado em favor da impetrante, haja vista que a Administração Pública fundamentou adequadamente suas decisões, aplicou corretamente a regra de reavaliação de pontuação prevista na Lei n. 12.232/2010 e conferiu tratamento legítimo ao desconto-padrão nas propostas de preços, em conformidade com a estrutura negocial triangular dos contratos de publicidade pública.

Ante o exposto,
denego
a segurança pleiteada pela impetrante
DMD Associados Assessoria e Propaganda LTDA
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogo a decisão liminar.

Por decorrência lógica, declaro
prejudicado
o agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que deferiu o pedido de liminar (id. 280446397).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025